Tribunal: CARF
Processo: 10680.903068/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903068/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.442 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ELETRONET MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
92/94) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 82 (do qual a contribuinte tomou ciência em 11/04/2011, folha 88),
que não homologou a compensação constante da DCOMP 17595.90777.161009.1.7.04-7204, de
crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 22.157,41, tendo
em vista que os valores do DARF informado como origem do crédito, de período de apuração
30/06/2006, data de arrecadação 31/07/2006, código de receita 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM
O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO) e valor total de R$
56.883,71, foram integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, sendo R$
21.348,88 na extinção do débito de código de receita 2372 e período de apuração 30/06/2006 e
R$ 35.534,83 na DCOMP 13951.81028.311006.1.3.04-4139, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903068/2011-55
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.442 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903068/2011-55

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que se equivocou no recolhimento de R$ 56.883,71, que deveria ter sido
de R$ 21.348,88, tendo utilizado o crédito deste pagamento a maior para compensar débitos de
CSLL do terceiro e quarto trimestres de 2006, restando disponível no referido pagamento o
crédito do valor informado na DCOMP.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida sob o argumento de que o
valor do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006 antes da ciência do Despacho Decisório na
DIPJ era de R$ 56.883,71 e, na DCTF, de R$ 21.348,88.
Ciência do acórdão DRJ em 07/05/2013 (folha 99). Recurso voluntário
apresentado em 05/06/2013 (folha 100).
A recorrente, às folhas 100/103, em síntese do necessário, reitera as alegações
anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente limitou-se a alegar valores de débitos e créditos. Por outro lado, a
DRJ também limitou-se a informar os valores do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006 em
DIPJ e DCTF, de valores distintos, para concluir que não há crédito disponível no pagamento em
questão.
As informações do despacho decisório impugnado não são coerentes com as da
Ficha 18-A da DIPJ 2007 (folhas 90/91) constante do processo, havendo menção no referido
despacho a um débito de CSLL do 2o trimestre de 2006 de valor inferior ao da DIPJ e à
utilização de parte do pagamento na DCOMP 13951.81028.311006.1.3.04-4139.
Desta forma, mostrou-se necessário verificar todas as informações e declarações
mencionadas no processo para entender se há ou não o crédito alegado no referido pagamento.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.275, de 05 de março de 2020
(folhas 106/108) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que (i)
fossem anexadas todas as DIPJ e DCTF da recorrente, originais e retificadoras, relativas ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2006, nas partes correspondentes à apuração e confissão de débito
de CSLL, bem como relatório que identificasse tais declarações e respectivas datas de
transmissão; (ii) fosse confirmado o valor do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006, intimando,
se necessário, a recorrente a apresentar documentos comprobatórios; (iii) fosse informado de que
forma foi extinto o referido débito, indicando pagamentos e eventuais compensações e anexando
os respectivos documentos comprobatórios; (iv) fosse anexado extrato com o inteiro teor da
DCOMP 13951.81028.311006.1.3.04-4139 e de eventuais retificadoras, informando-se crédito
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.442 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903068/2011-55

utilizado, débitos compensados, o resultado de sua análise e anexando os respectivos extratos
comprobatórios; (v) fosse elaborado relatório conclusivo informando se há crédito disponível no
pagamento de no 2794555951 e, se houvesse, de que valor.
A Unidade de Origem anexou os documentos às folhas 110/185 elaborando a
Informação às folhas 179/182, da qual se transcrevem os trechos a seguir:
1. O processo em epígrafe foi encaminhado à unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para cumprimento da Resolução no 1001-
000.275 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária do CARF (fls. 106/108).
2. Foi determinada diligência à Autoridade Preparadora para que:
[...]
(ii) fosse confirmado o valor do débito de CSLL do 2o trimestre de 2006,
intimando, se necessário, a recorrente a apresentar documentos comprobatórios;
[...]
4. Para atendimento ao item (ii) foi intimado o interessado, mas não houve
manifestação até o momento (fls. 110/115). Desta forma, não é possível afirmar se o
valor da CSLL do 2o trimestre/2006 é R$ 56.883,71, como está na DIPJ, ou R$
21.348,88, como está na DCTF.
Desta forma, dado o não atendimento da recorrente à intimação para que instruísse
o processo com documentação comprobatória necessária, persiste a ausência de certeza e
liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito alegado na referida compensação.
Importante registrar que, nesta mesma sessão, julga-se também o processo
10680.903069/2011-08, cujo crédito alegado é originário do mesmo pagamento do presente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital